Tribunal: TJDFT
Processo: 0048791-02.1998.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. MORTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DÍVIDA ANTIGA. OUTROS HERDEIROS. CONFUSÃO PARCIAL. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de prestar alimentos tem natureza personalíssima, que se extingue com a morte do devedor. Ressalva, porém, que cabe ao espólio pagar eventuais débitos não quitados pelo devedor quando em vida.
2. Subsiste o interesse processual da exequente na manutenção do cumprimento de sentença de dívida alimentícia antiga.
3. Aplicável a regra geral de sucessão processual do art. 110 do CPC, segundo o qual a morte de qualquer das partes acarreta a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores.
4. Apelação provida. Unânime.